Tribunal: TJDFT
Processo: 0739645-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.
2. A questão submetida ao crivo do Poder Judiciário, no início da lide, não se revela simples e aparente. A regular instrução do feito originário trará à baila provas aptas à verdade real - e uma decisão justa, imparcial e isonômica - tudo visando o bem estar do curatelado e o seu desenvolvimento, que pelo Poder Judiciário deve ser integralmente protegido e preservado.
3. Justamente com vistas à preservação do melhor interesse do curatelado e, à míngua de elementos probatórios convincentes, afigura-se prudente que se aguarde o exame das provas nos autos originários.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.